Tribunal: TJDFT
Processo: 0019062-71.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0019062-71.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO CAMPOS, ALEXANDRE SILVA FURTADO, CLAUDIO KALIL SERAPHIM, DOMINGAS ALAIR DA SILVA GOMES, FABIO LEVY RIBEIRO, FLAVIO KALIL SERAPHIM, GERLIA MARIA DE CARVALHO MACHADO, JESUINO SILVA DE ANDRADE, JOSE DIRCEU ARAUJO DE OLIVEIRA, LEILA KALIL SERAFIM, MYLENE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A em face da Sentença de ID 8449205, que nos autos de cumprimento individual da Sentença coletiva Ação Pública no 1998.01.1.016798-9, da 12a Vara Cível de Brasília, extinguiu o processo pelo pagamento, com base nos Arts. 513 e 924, inciso II, do CPC. A Decisão de ID 8449231 determinou a suspensão do presente processo devido à Decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que determinou a suspensão de todos os processos – sejam individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou execução – que versem sobre expurgos inflacionários pelo prazo de 24 meses a contar de 05/02/2018. Findo o prazo, sobreveio Decisão do ministro do Colendo Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relator dos Recursos Extraordinários no 631.636/SP (Tema 284) e no 632.212/SP (Tema 285), que homologou termo aditivo a acordo coletivo, determinando a prorrogação da suspensão de julgamento desses recursos extraordinários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12 de março de 2020. Ipsis Litteris: “Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores. Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.” RE 632212/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, data do julgamento: 07/04/2020. Diante do exposto e à luz do art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil determino a suspensão do presente processo. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Publique-se. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020 13:53:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador